Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-74.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Empréstimo bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais e tutela antecipada. Improcedência. Recurso da autora. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Elementos do contrato que permitem aferir sua higidez. Aderência do autor ao contrato por meio de assinatura manuscrita, nunca impugnada. Defeito no

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Empréstimo bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais e tutela antecipada. Improcedência. Recurso da autora. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Elementos do contrato que permitem aferir sua higidez. Aderência do autor ao contrato por meio de assinatura manuscrita, nunca impugnada. Defeito no negócio jurídico não demonstrado. Sentença mantida. Recurso não provido.